Tribunal: TJDFT
Processo: 0740454-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740454-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES, A.L. GUIMARAES ADVOCACIA EIRELI EMBARGADO: ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO, CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de recurso nominado de embargos de declaração (ID 39987008) opostos por Antônio Lins Guimarães e A. L. Guimarães Advocacia EIRELI, sendo Recorridos, Alberto Moreira de Vasconcellos Filho e CONSULT - Consultoria e Assessoramento Empresarial LTDA – EPP, em face da decisão unipessoal desta Relatoria de ID 39520685, que julgou prejudicado os embargos declaratórios opostos pelos Recorrentes (ID 38860186) contra o acórdão de ID 38458912 proferido pela 3a Turma Cível que, por maioria, manteve a decisão monocrática deste Relator, a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelos Embargantes ante a perda superveniente do seu objeto em razão do proferimento de sentença nos autos principais; e negou provimento ao agravo interno da mesma parte (ID 31888638) interposto em face da decisão desta Relatoria (ID 31625288), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31577286). Nas razões do presente recurso (ID 39987008), os Recorrentes aduzem que: (i) o primeiro embargos de declaração (ID 38860186) opostos em face do acórdão de ID 38458912 estão pendentes de julgamento, uma vez que tais declaratórios devem ser julgados pelo Colegiado e não por decisão monocrática do Relator; e (ii) os pedidos formulados naqueles embargos de declaração não estão abarcados por prejudicialidade decorrente do proferimento da sentença nos autos principais, que é a violação da regra do art. artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois não houve unanimidade no julgamento do agravo interno e os Agravantes, ora Embargantes, foram condenados no pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos Agravados. Bem como, os prequestionamentos sobre o voto divergente do Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA no acórdão de ID38458912. Ao final, pedem o provimento destes embargos de declaração com o fim invalidar a decisão monocrática deste Relator, que julgou os primeiros declaratórios prejudicados, e determinar o julgamento daquele recurso pelo Colegiado (ID 38860186). Pelo despacho de ID 40460957 esta Relatoria determinou a intimação dos Embargados, ALBERTO MOREIRA DE VASCONCELLOS FILHO e CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA – EPP, para responderem a estes embargos declaratórios, regularmente intimados, não apresentaram contrariedade ao presente recurso (ID 40526700). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. I, do CPC e o art. 87, inc. I, do RITJDFT atribuem poderes amplos ao relator na direção do processo. Os Recorrentes insurgem contra decisão monocrática deste Relator, que julgou prejudicados os embargos opostos em face do acórdão de ID 38458912, que a 3a Turma Cível, por maioria, manteve a decisão monocrática deste Relator, a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelos Embargantes ante a perda superveniente do seu objeto em razão do proferimento de sentença nos autos principais; e negou provimento ao agravo interno da mesma parte (ID 31888638) interposto em face da decisão desta Relatoria (ID 31625288), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 31577286). Os Recorrentes pedem a atribuição de efeitos modificativos ao presente recurso. No entanto, o art. 1.021, caput e inc. I, do CPC, estabelece que o recurso cabível para impugnar decisão monocrática do relator é o agravo interno, senão, confira o teor desse dispositivo processual: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Por outro lado, o art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual, em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal admite o recebimento dos embargos de declaração, em situações a posta nos autos, como agravo interno. Considerando a natureza do pedido formulado pelos Recorrentes no presente recurso. Bem como, os assuntos envolvidos nos primeiros embargos de declarações e a previsão expressa de que contra decisão unipessoal do relator é cabível agravo interno, assim, à luz do princípio da fungibilidade recursal, estes embargos de declaração deverão ser convertidos em agravo interno, consoante à previsão do art. 1.021 e art. 1.024, § 3o, ambos do CPC. Nesse sentido, corrobora-se o seguinte julgado deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO RECURSAL QUE NÃO FORA FORMULADO ANTERIORMENTE PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO DE HERDEIRO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE FRAUDE DOS INTERESSES CREDITÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE DIREITO INEXISTENTE DO DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. JUNTADA DE MATRÍCULA ATUALIZADA DOS IMÓVEIS PENHORADOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". 2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face da decisão proferida pelo relator que apreciou o pedido de efeito suspensivo devem ser recebidos como agravo interno. [...] 10. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1348485, 07033781920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Na mesma diretriz compreensiva, são os arestos a seguir extraídos do acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO ATENDIDAS. INADMISSÍVEL O RECURSO. VIA ELEITA. INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 2. Em razão do princípio da fungibilidade, os embargos de declaração podem ser conhecidos como agravo interno, intimando-se a parte interessada para complementar suas razões no prazo de cinco dias. 3. Inobservadas as exigências legais, o recurso não será conhecido por inadequação da via eleita. 4. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inteligência do artigo 932, III, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1232671, 07101471420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO COM BASE EM MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E A INCIDÊNCIA À HIPÓTESE DA REGRA POSTA NO ART 99, § 2o, DO CPC. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir os embargos de declaração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal e com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. [...] 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1336897, 07278250820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, RECEBO os embargos de declaração de ID 39987008 opostos pelos Agravantes como AGRAVO INTERNO. Faculto aos Recorrentes, caso queiram, complementarem as razões recursais, no PRAZO de 05 (cinco) dias, na forma do inc. I do art. 932 c/c § 3o do art. 1.024 ambos do CPC. Feito isso, declaro sem efeito o despacho de 40460957. À Secretaria da Turma, retifique os autos para agravo interno. Após o transcurso do prazo acima assinalado, com ou sem manifestação dos Agravantes, INTIMEM-SE os Agravados, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, caso queiram, apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2022 10:06:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador